Tribunal: TJPA
Processo: 0014266-46.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014266-46.2019.8.14.0006

APELANTE: JOHN WESLEY DO NASCIMENTO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. FRAUDE COMPROVADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do CP, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 96 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

2.

A acusação imputou ao réu a obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, consistente na oferta de suposto financiamento de veículo, com recebimento da quantia de R$ 2.800,00 da vítima, sem efetiva contratação junto à empresa indicada. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(I) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e o dolo específico do crime de estelionato;

(II) saber se a pena-base foi fixada em observância aos critérios do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por documentos e pela prova oral produzida sob contraditório judicial, especialmente pelo relato coerente da vítima, corroborado por testemunha presencial.

5. Evidenciada fraude antecedente, consistente na criação de estrutura empresarial aparente, formalização contratual com reconhecimento de firma e promessa de financiamento inexistente, circunstância que afasta a tese de mero inadimplemento civil.

6. Inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
diante da robustez do conjunto probatório.

7. Na dosimetria, reconhecida apenas uma circunstância judicial desfavorável, impõe-se a fixação da pena-base com acréscimo proporcional de 1/6 sobre o intervalo abstrato da pena, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e 20 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a pena, mantida a condenação.

*Tese de julgamento:* 1. Configura o crime de estelionato a conduta de criar estrutura empresarial fictícia para induzir vítima em erro e obter vantagem ilícita, afastando-se a caracterização de mero inadimplemento contratual. 2. Reconhecida uma única circunstância judicial desfavorável, a exasperação da pena-base deve observar o critério proporcional de 1/6 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 171,
caput
, e 44; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2700310/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014266-46.2019.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RECORRENTE: JOHN WESLEY DO NASCIMENTO GONÇALVES

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JOHN WESLEY DO NASCIMENTO GONÇALVES, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 31974729), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 171,
caput
, do CP (estelionato), impondo-lhe reprimenda penal e pecuniária, contra a qual se insurge, postulando reforma do julgado.

Segundo a denúncia (ID 31974584), no dia 02.05.2019, por volta das 11h30min, no escritório situado na Rodovia BR 316, Edifício Pleno Residencial, nº 113, Sala 110, o Recorrente, mediante artifício e ardil, teria induzido em erro a vítima Natanael dos Santos Sousa, oferecendo suposta prestação de financiamento, ocasião em que recebeu a quantia de R$ 2.800,00 a título de “entrada”, formalizando aparente contrato vinculado à Brasplan Consórcio, prometendo disponibilização do valor financiado em três dias, o que não se concretizou, sobrevindo-se posterior informação de inexistência de contrato em nome do ofendido.

A denúncia foi recebida em 04.02.2020 (ID 31974585).

A sentença (ID 31974729), proferida em 10.09.2025, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente como incurso no art. 171,
caput
, do CP, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, estabelecendo regime inicial aberto e promovendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Em suas razões recursais (ID 34799370), a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para lastrear a condenação, afirmando inexistir demonstração segura do dolo específico exigido ao estelionato, com alegação de que os acontecimentos se amoldariam, quando muito, a controvérsia de natureza civil, invocando a presunção de inocência e o princípio do
in dubio pro reo
; ao final, requer a absolvição, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP, e, subsidiariamente, postula a revisão da primeira fase da dosimetria para afastar a exasperação da pena-base por vetoriais que reputa inerentes ao tipo penal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID 34799373), nas quais refuta os argumentos defensivos, aduzindo existir lastro probatório suficiente quanto à materialidade e à autoria, com especial destaque à coerência do relato da vítima em juízo e à consonância do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório; sustenta, ainda, a correção da dosimetria empreendida na origem, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manutenção da sentença
in totum
.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL manifestou-se (ID 36195427) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, consignando que a materialidade e a autoria restaram demonstradas por elementos documentais do inquérito e pelas provas orais colhidas em juízo, reputando afastada a tese de ausência de dolo e preservada a solução condenatória, bem como defendendo a higidez da dosimetria fixada na sentença.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a regularidade formal e o interesse recursal, conheço do recurso de apelação interposto por JOHN WESLEY DO NASCIMENTO GONÇALVES.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares autônomas.

A insurgência recursal limita-se ao mérito, com pedido principal de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, à revisão da pena-base.

III. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 02 de maio de 2019, por volta das 11h30min, o Recorrente, mediante artifício e ardil, induziu em erro a vítima Natanael dos Santos Sousa, oferecendo suposta prestação de serviço de financiamento de veículo, obtendo para si a quantia de R$ 2.800,00, valor entregue como entrada do negócio, causando-lhe prejuízo patrimonial.

Recebida a denúncia, regularmente instruído o feito, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o Recorrente como incurso no art. 171,
caput
, do CP, à pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 43, do CP, conforme consta da sentença de ID 31974729.

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta que não restou comprovado o dolo específico do tipo penal, afirmando tratar-se de mero inadimplemento contratual inserido na esfera civil.

A tese
não merece prosperar
.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo contrato apresentado à vítima, pelas informações prestadas pela empresa mencionada no instrumento contratual e pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura dos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados pela testemunha presencial que acompanhou a negociação e a entrega do numerário.

A vítima relatou que o Recorrente mantinha escritório estruturado, com secretária e ambiente que transmitia credibilidade, formalizou contrato com assinatura reconhecida e estipulou prazo para liberação de suposto financiamento que jamais existiu. Posteriormente, verificou-se que não havia qualquer contrato junto à empresa mencionada, tampouco providência concreta para viabilizar o financiamento.

O conjunto probatório revela, com clareza, a fraude antecedente, elemento distintivo do estelionato em relação ao mero inadimplemento civil.

O Recorrente não apenas deixou de cumprir obrigação assumida; ele criou cenário artificial de legalidade para induzir a vítima em erro, apropriando-se do valor entregue.

A negativa de autoria apresentada em interrogatório, desacompanhada de qualquer suporte probatório mínimo, não se sobrepõe à prova harmônica produzida em juízo.

Como é cediço, em crimes contra o patrimônio, praticados mediante fraude, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, assume especial relevância, o que se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, como a extorsão, o que afasta a alegação de insuficiência probatória, em conformidade com a Súmula 83/STJ. (...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 2700310 SC 2024/0275709-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

Assim, não há espaço para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é consistente e convergente no sentido da responsabilidade penal do Recorrente.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A sentença condenou o Recorrente pelo crime previsto no art. 171,
caput
, do CP, fixando a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, conforme consta do ID 31974729.

Assiste parcial razão à defesa quanto ao redimensionamento da primeira fase.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo singular reconheceu como desfavoráveis apenas as circunstâncias do crime, destacando a utilização de estrutura aparentemente empresarial, formalização contratual com reconhecimento de firma e captação de vítimas por meio digital.

De fato, tais elementos revelam maior grau de planejamento e ardil, ultrapassando a normalidade do estelionato comum, o que autoriza a valoração negativa da circunstância judicial prevista no art. 59, do Código Penal.

Todavia, observa-se que apenas uma circunstância judicial foi considerada desfavorável — as circunstâncias do crime — sendo as demais neutras.

Como é cediço, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que, reconhecida uma única circunstância judicial negativa, o incremento da pena-base deve observar critério de proporcionalidade, usualmente fixado em torno de 1/6 do intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas.

No caso do crime previsto no art. 171,
caput
, do CP, a pena abstratamente cominada varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão, perfazendo um intervalo de 4 (quatro) anos entre o mínimo e o máximo legal. Aplicando-se o critério jurisprudencial usual de 1/6 sobre esse intervalo, chega-se ao acréscimo de 8 (oito) meses, fração proporcional à existência de uma única circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59, o CP.

Assim, partindo-se do mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, e aplicando-se a fração de 1/6 em razão da única circunstância judicial desfavorável, fixa-se a pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, mantendo-se a proporcionalidade adotada na sentença, fixa-se em 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, bem como na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.

Torno definitiva a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos, por estarem presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal.

DO PREQUESTIONAMENTO

Consideram-se enfrentados todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela defesa, notadamente os princípios da presunção de inocência, do
in dubio pro reo
e da individualização da pena, inexistindo qualquer violação a tais garantias.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para redimensionar a pena-base, fixando-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, tornando definitiva a reprimenda nesse patamar, mantidos o regime inicial aberto e a substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal. No mais, permanece incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026